Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712203-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: C G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: TRANSPRADO TRANSPORTE &amp; COMERCIO EIRELI - EPP DESPACHO 1. Agravo interno interposto por C G Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 58363485). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO